Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, § 2o DO CPC. PRESEVAÇÃO DA DIGNIDADE. DETERMINAÇÃO DO STJ DE REEXAME. CASO CONCRETO. RENDA MENSAL. NÃO DEMNSTRADA. BLOQUEIO SISBAJUD. AUXÍLIO EMERGENCIAL. SAQUE EXTRAORDINÁRIO DO FGTS. PANDEMIA. COVID-19. JURISPRUDÊNCIA EM TESES EDIÇÃO No 181/2021. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reconhecida a possibilidade de penhora pelo E. Superior Tribunal de Justiça, incumbe a análise, em concreto, a respeito da extensão dessa constrição, o que se faz, ante a omissão legal, por intermédio da fixação de parâmetros jurisprudenciais universalizáveis, que possam ser replicados em casos semelhantes.

2. Partindo dessa lógica, é possível aplicar, por analogia, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V, e § 4o, do CPC, materializando-se a constrição nos seguintes termos: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%.

3. Todavia, no caso em análise, não há notícia de que o executado possua vínculo empregatício, com ou sem carteira assinada, não havendo informações sobre sua renda mensal. A verba penhorada na origem provém de auxílio emergencial recebido durante o ano de 2020 e da liberação extraordinária de parte do FGTS em razão da pandemia de coronavírus.

4. Entende-se pela impossibilidade de manutenção da penhora de montante proveniente de auxílio emergencial, em qualquer percentual de escalonamento, por aplicação do enunciado da edição 181 do Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, com o tema Orientação jurisprudenciais sobre a Covid-19-IV, de 19 de novembro de 2021, que determinou: “Por se tratar de verba destinada a garantir a subsistência do beneficiário no período da pandemia da covid-19, é impenhorável o auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal, salvo para o pagamento de prestação alimentícia (art. 833, IV e § 2o, do CPC)”.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.